Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708506-68.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARLENE AMARAL DE SOUSA DESPACHO EDEMILSON ALVES DOS SANTOS comparece aos autos, se autodenominando terceiro interessado, e pede o seu ingresso na lide argumentando que teria direito à reserva de futuros honorários advocatícios decorrentes do trabalho que desenvolveu no processo antes da revogação do mandato que lhe fora outorgado por MARLENE AMARAL DE SOUSA. NADA HÁ A PROVER com relação ao pedido. Com efeito, equivoca-se o requerente em ralação ao instituto da intervenção de terceiros, a qual possui relação direta apenas com o objeto da demanda, o que não é o caso dos autos discussão sobre verba honorária. O interesse meramente econômico do postulante, por si só, não lhe permite integrar qualquer dos polos da ação. Ademais, ainda que se tratasse de caso de intervenção de terceiro, a pretensão deveria ter sido deduzida no momento oportuno e observado o rito previsto no Código de Processo Civil. Fica, por isso, desde já, o requerente, advertido a observar os lindes traçados no artigo 80 do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008